Tribunal: TJPA
Processo: 0013105-11.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0013105-11.2013.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: EMANUEL HUMBERTO DA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 312,
CAPUT
, DO CP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A denúncia, imputando ao recorrente o cometimento do delito do art. 312,
caput
, do CP, foi recebida no dia 11/02/2014, e a sentença, condenando-o à pena privativa de liberdade de reclusão de 02 (dois) anos, restou prolatada em 02/10/2018. Portanto, considerando que entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V c/c 110, §1º, ambos do CP.
2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EMANUEL HUMBERTO DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 312,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas colhidas durante a instrução processual são insuficientes para manter o édito condenatório.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas não deixam dúvidas que o apelante cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
suscitou a preliminar de prescrição retroativa e, caso esta seja vencida, que haja o improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

Em sua manifestação, o
Custos legis
suscitou a preliminar de prescrição retroativa.

Com efeito, a denúncia, imputando ao recorrente o cometimento do delito do art. 312,
caput
, do CP, foi recebida no dia 11/02/2014 (fls. 05) e a sentença, condenando-o à pena privativa de liberdade de reclusão de 02 (dois) anos, restou prolatada em 02/10/2018 (fls. 151). Portanto, considerando que entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V c/c 110, §1º, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator